Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50472951, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARILSA BARBOSA PESSOA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 21519634 e 49822781). A servidora MARILENE FERREIRA PASCOAL RIBEIRO foi excluída do feito (ID: 10406226). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 49822781). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de MARILSA BARBOSA PESSOA. Brasília, 13 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador